Tribunal: STJ
Processo: 0718221-18.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2180611 - DF (2024/0214560-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE
ADVOGADA
: GISA BARBOSA GAMBOGI ANDRADE - MG080516
RECORRIDO
: LUCIANA PEREIRA JANUARIO
ADVOGADO
: TIAGO JOSE FEITOSA DE SA - PI005445
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL. ARREMATAÇÃO POR CÔNJUGE NÃO
EXECUTADO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DA QUOTA-PARTE.
VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM. ART. 843 DO CPC. PROTEÇÃO DO
PATRIMÔNIO DO COPROPRIETÁRIO ALHEIO À EXECUÇÃO.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais
em fase de cumprimento de sentença da qual foi extraído o presente recurso
especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
.
1/2/2024
14/11/2024
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se na hipótese de penhora de
bem indivisível, a quota-parte do coproprietário alheio à execução, que
exerce o direito de preferência na arrematação, deve ser calculada sobre o
valor da avaliação do bem ou sobre o valor da arrematação
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Extrai-se do art. 843,
e § 2o, do CPC que, em se tratando de penhora
caput
de bem indivisível, a quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à
execução recairá sobre o valor de avaliação do bem, como forma de
preservar seu patrimônio.
4. O exercício do direito de preferência, conferido pelo §1o do art. 843, visa a
garantir ao coproprietário a possibilidade de aquisição integral do bem, em
igualdade de condições com terceiros, sem prejuízo de assegurar-lhe o
recebimento de sua quota-parte na integralidade, calculada sobre o valor de
avaliação.
5. A proteção legal ao coproprietário não executado impede que sua quota-
parte seja apurada sobre valor inferior ao da avaliação, mesmo no exercício
de seu direito de preferência.
6. O direito assegurado ao coproprietário não executado de receber sua
quota-parte pelo valor de avaliação do bem, não interfere no exercício do
direito de preferência da arrematação do bem leiloado.
7. Portanto, na hipótese de penhora de bem indivisível, a quota-parte do
coproprietário alheio à execução, que exerce o direito de preferência na
arrematação, deve ser calculada sobre o valor da avaliação do bem.
8. No particular, o Tribunal de segundo grau decidiu que o coproprietário
alheio à execução tem direito ao valor de sua quota-parte calculado sobre a
avaliação do bem e não sobre o preço de arrematação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso especial conhecido e não provido.
Documento eletrônico VDA50586219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 7d87fa11-52e5-4908-9d90-84c40f47e69b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe
negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50586219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 7d87fa11-52e5-4908-9d90-84c40f47e69b

RECURSO ESPECIAL No 2180611 - DF (2024/0214560-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE
ADVOGADA
: GISA BARBOSA GAMBOGI ANDRADE - MG080516
RECORRIDO
: LUCIANA PEREIRA JANUARIO
ADVOGADO
: TIAGO JOSE FEITOSA DE SA - PI005445
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL. ARREMATAÇÃO POR CÔNJUGE NÃO
EXECUTADO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DA QUOTA-PARTE.
VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM. ART. 843 DO CPC. PROTEÇÃO DO
PATRIMÔNIO DO COPROPRIETÁRIO ALHEIO À EXECUÇÃO.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais
em fase de cumprimento de sentença da qual foi extraído o presente recurso
especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
.
1/2/2024
14/11/2024
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se na hipótese de penhora de
bem indivisível, a quota-parte do coproprietário alheio à execução, que
exerce o direito de preferência na arrematação, deve ser calculada sobre o
valor da avaliação do bem ou sobre o valor da arrematação
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Extrai-se do art. 843,
e § 2o, do CPC que, em se tratando de penhora
caput
de bem indivisível, a quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à
execução recairá sobre o valor de avaliação do bem, como forma de
preservar seu patrimônio.
4. O exercício do direito de preferência, conferido pelo §1o do art. 843, visa a
garantir ao coproprietário a possibilidade de aquisição integral do bem, em
igualdade de condições com terceiros, sem prejuízo de assegurar-lhe o
recebimento de sua quota-parte na integralidade, calculada sobre o valor de
avaliação.
5. A proteção legal ao coproprietário não executado impede que sua quota-
parte seja apurada sobre valor inferior ao da avaliação, mesmo no exercício
de seu direito de preferência.
6. O direito assegurado ao coproprietário não executado de receber sua
quota-parte pelo valor de avaliação do bem, não interfere no exercício do
direito de preferência da arrematação do bem leiloado.
7. Portanto, na hipótese de penhora de bem indivisível, a quota-parte do
coproprietário alheio à execução, que exerce o direito de preferência na
arrematação, deve ser calculada sobre o valor da avaliação do bem.
8. No particular, o Tribunal de segundo grau decidiu que o coproprietário
alheio à execução tem direito ao valor de sua quota-parte calculado sobre a
avaliação do bem e não sobre o preço de arrematação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso especial conhecido e não provido.
Documento eletrônico VDA50586224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:09
Código de Controle do Documento: 8f9b7d5a-0d7d-49f7-90f4-016e40157f0c

RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Examina-se recurso especial interposto por CONFEDERAÇÃO NACIONAL
DO TRANSPORTE – CNT, fundamentado exclusivamente na alínea “a” do
permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/DF.

.
Recurso especial interposto em: 1/2/2024

.
Concluso ao gabinete em: 14/11/2024
de indenização por danos materiais e compensação por danos
Ação:
morais em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DO TRANSPORTE – CNT contra FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA
JUNIOR, na qual LUCIANA PEREIRA JANUARIO, enquanto terceira interessada,
interpôs agravo de instrumento.
o Juízo de primeiro grau indeferiu os cálculos
Decisão Interlocutória:
apresentados pela terceira interessada (e-STJ fl. 17).
o TJ/DF deu provimento ao agravo de instrumento interposto
Acórdão:
por LUCIANA PEREIRA JANUARIO, para reformar “a decisão agravada, afastar a
ordem de complementação do valor da arrematação, nos termos do art. 843, § 2o,
do CPC” (e-STJ fl.901), nos moldes da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM
INDIVISÍVEL. CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. LEGITIMIDADE RECONHECIDA PARA
INTERVIR NO FEITO NA QUALIDADE DE TERCEIRO INTERESSADO. COPROPRIETÁRIA E
ARREMATANTE DO BEM IMÓVEL EM SEGUNDO LEILÃO JUDICIAL. DIREITO
ASSEGURADO À CONSORTE DE RECEBER SUA QUOTA PARTE COM BASE NO VALOR
DE AVALIAÇÃO DO BEM INDIVISÍVEL ARREMATADO. ARREMATAÇÃO VÁLIDA.
DEPÓSITO REGULAR. COMPLEMENTAÇÃO INEXIGÍVEL. ART. 843, § 2o, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(e-STJ fl. 892)

alega violação do art. 843,
, § 1o e § 2o do CPC,
Recurso especial:
caput
sustentando que:
I) a recorrida, “enquanto cônjuge e coproprietária do imóvel penhorado,
exerceu seu direito de preferência na aquisição integral do bem” (e-STJ fl. 915).
II) “o exercício do direito de preferência no arremate de imóvel tem
como parâmetro o preço obtido pelo produto da alienação” (e-STJ fl. 915).
III) “a quota-parte incidente sobre o valor de avaliação do imóvel não
deve ser considerada no exercício do direito de preferência, já que, em igualdade
de condições, o exercício do direito de preferência se dá a partir do preço real
obtido na alienação do bem pela via judicial” (e-STJ fl. 916).
Documento eletrônico VDA50586224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:09
Código de Controle do Documento: 8f9b7d5a-0d7d-49f7-90f4-016e40157f0c

o TJ/DF inadmitiu o recurso, ensejando a
Juízo prévio de admissibilidade:
interposição do AREsp 2.667.235/DF, provido para determinar a conversão em
recurso especial para melhor exame da matéria em debate (e-STJ fl. 964).
É o relatório.

VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
A questão em discussão consiste em decidir se na hipótese de penhora
de bem indivisível, a quota-parte do coproprietário alheio à execução, que exerce
o direito de preferência na arrematação, deve ser calculada sobre o valor da
avaliação do bem ou sobre o valor da arrematação.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Após o tramite da ação de indenização, a parte recorrente
(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE) promoveu cumprimento de
sentença em face do executado (FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR). Na
sequência, foi designado leilão para alienação de imóvel, avaliado em
R$350.000,00, e de propriedade comum do executado e do terceiro interessado,
em face do regime de casamento (comunhão parcial de bens). Assim, resguardou-
se à recorrida (LUCIANA PEREIRA JANUÁRIO) o produto da alienação do bem,
quanto à sua cota-parte.
2. Foi expedido edital do leilão, sendo designado o primeiro leilão para
29 de novembro de 2022 e o segundo para 2 de dezembro de 2022. No primeiro
leilão, foi oferecido o valor da avaliação, contudo restou infrutífero. No segundo
leilão, o bem fora ofertado por 70% do seu valor, qual seja R$ 245.000,00, tendo
sido arrematado pela recorrida, a qual é cônjuge alheia à execução, no uso do seu
direito de preferência. Diante da arrematação, a recorrida efetuou o pagamento
da comissão do leiloeiro, bem como o valor da arrematação a ser destinado ao
exequente, na importância de R$70.000,00 (e-STJ fl. 896).
3. O Juízo de primeiro grau decidiu pelo indeferimento dos cálculos
apresentados pela terceira interessada, sob o fundamento de que em caso de
arrematação, o coproprietário teria direito a 50% do valor do bem, calculados
sobre a arrematação do imóvel e não sobre a avaliação do bem (e-STJ fl. 17).
4. Enquanto terceira interessada, a recorrida interpôs agravo de
instrumento contra a decisão interlocutória a qual indeferiu os cálculos por ela
apresentados. Sustentando que o cônjuge alheio a execução tem direito à quota-
parte calculada sobre o valor da avaliação, e não da arrematação.
Documento eletrônico VDA50586224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:09
Código de Controle do Documento: 8f9b7d5a-0d7d-49f7-90f4-016e40157f0c

5. O Tribunal de segundo grau, então reformou a decisão do Juízo de
primeiro grau afastando a ordem de complementação do valor de arrematação,
fundamentando que, segundo o art. 843, § 2o, do CPC, é devido ao cônjuge não
executado a transferência de importância correspondente à sua quota-parte
segundo o valor de avaliação do bem arrematado (e-STJ fl. 899).

2. DA ALIENAÇÃO INTEGRAL DE BEM INDIVISÍVEL E DA QUOTA-PARTE DO
COPROPRIETÁRIO
7. O art. 843 do CPC, determina que “tratando-se de penhora de bem
indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à
execução recairá sobre o produto da alienação do bem”. Isto é, o ordenamento
admite a alienação integral de bem indivisível, resguardando-se, ao coproprietário
ou cônjuge alheio à execução, o equivalente monetário da sua quota-parte do
bem.
8. Ademais, a lei reforça a proteção ao terceiro que não é devedor e não
possui responsabilidade pelo pagamento do débito, na medida em que
expressamente reserva ao coproprietário ou ao cônjuge não executado “a
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições”, de acordo com o
§ 1o, do art. 843, do CPC. Com o intuito de preservar o patrimônio do
coproprietário, não será efetivada expropriação, a qual não consiga garantir sua
quota-parte calculada sobre o valor da avaliação do bem, conforme previsão do §
2o, do art. 843 do CPC.
9. Em concordância ao entendimento desta Corte, essa disposição
“amplia a proteção de coproprietários inalcançáveis pelo procedimento executivo,
assegurando-lhes a manutenção integral de seu patrimônio, ainda que
monetizado” (REsp 1.728.086/MS, 3a Turma, DJe
).
03/09/2019
10. Nesse sentido, diante do intuito protetivo dos bens do coproprietário
previsto no código, “os bens da comunhão não respondem, além da meação, pelas
dívidas contraídas individualmente por um dos cônjuges” (Theodoro Júnior,
Humberto, Código de Processo Civil anotado. 20. ed. revista e atualizada. Rio de
Janeiro: Forense, 2016. p. 1955).
11. Segundo a doutrina, “no caso de alienação abaixo do preço de
avaliação [...] o coproprietário não executado deverá receber sua quota-parte
considerando o valor da avaliação. Se não for possível garantir isso, sequer haverá
a alienação do bem”, de modo a proteger o coproprietário que não participa da
execução. (GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; André Vasconcelos Roque;
e outros. Comentários ao Código de Processo Civil . 5. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2022.
p. 1312).
E-book.
Documento eletrônico VDA50586224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:09
Código de Controle do Documento: 8f9b7d5a-0d7d-49f7-90f4-016e40157f0c

12. Nessa linha, analisa a doutrina a seguinte hipótese: “se o imóvel
avaliado em R$ 100 mil é arrematado por R$ 60 mil, o coproprietário não
executado receberá R$ 50 mil, ao passo que o exequente receberá R$ 10 mil”,
dessa forma, “resta verificar se, no caso concreto, será interessante ao próprio
exequente prosseguir com uma execução que pouco poderá lhe render”
(GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; André Vasconcelos Roque; e outros.
Comentários ao Código de Processo Civil . 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-
p. 1312).
book.
13. No mais, o entendimento desta Corte se alinha no sentido de que “é
autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em
qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário
alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o
queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o
valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial” (REsp
1.818.926/DF, Terceira Turma, DJe
).
15/4/2021
14. Destarte, conforme entendimento da doutrina “se um imóvel
indivisível (50% do executado, 50% do seu cônjuge) é penhorado, haverá a
alienação de todo o bem, por determinado valor pelo qual foi avaliado. O cônjuge
ou coproprietário terão preferência, em relação a terceiro para arrematar (ou
mesmo em relação ao exequente, caso queira adjudicar) – desde que em
igualdade de condições; ou seja, considerando o mesmo preço oferecido”. Desse
modo, para que seja preservada a igualdade de condições, basta que o valor total
de arrematação alcance o preço oferecido no leilão, não sendo necessário que o
cônjuge alheio à execução renuncie à sua quota-parte estabelecida na avaliação do
bem (GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; André Vasconcelos Roque; e
outros. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2022.
p. 1312).
E-book.
15. Com isso, o direito assegurado ao coproprietário não executado de
receber sua quota-parte pelo valor de avaliação, subsiste ao exercício do direito de
preferência da arrematação do bem leiloado. Pois do contrário, não estaria sendo
garantida a igualdade de condições do coproprietário alheio à execução, uma vez
que, ao recalcular sua quota-parte em relação ao valor de arremate, delapidaria
seu patrimônio, o qual em nada é responsável pela dívida do coproprietário
executado. Ensejando em prejuízo ao coproprietário alheio à execução quando
este optasse pela preferência na arrematação.
16. Dessa forma, por meio de interpretação teleológica, sobre o art. 843
do CPC, percebe-se que este amplia a possibilidade de alienação judicial, para a
integralidade do bem indivisível, e em qualquer hipótese de copropriedade. Em
Documento eletrônico VDA50586224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:09
Código de Controle do Documento: 8f9b7d5a-0d7d-49f7-90f4-016e40157f0c

compensação, os parágrafos 1o e 2o buscam proteger o coproprietário não
executado, e complementam-se no sentido de conceder ao cônjuge ou
coproprietário não executado a oportunidade de manter a sua quota-parte do
bem. Dessa forma, os referidos parágrafos devem ser interpretados em conjunto.
17. Nessa linha, seja ressarcido o coproprietário alheio à execução, ou
optando este pela preferência na arrematação, sua quota-parte deverá ser
garantida sobre o valor calculado na avaliação. Assim, em caso de arrematação
inferior ao valor da avaliação, e preferindo o coproprietário alheio à execução pela
preferência na arrematação, a igualdade de condições será efetivada ao
complementar a diferença entre a sua quota-parte avaliada e o valor da
arrematação.
18. Nesse sentido, seja pela preferência na arrematação do imóvel, ou
pelo ressarcimento de sua quota-parte, em todo caso, a finalidade é proteger o
patrimônio do coproprietário alheio à execução, de modo que a sua quota-parte
não poderá ser inferior àquela calculada sobre o valor da avaliação. Assim, não
satisfazendo a pretensão do exequente, este deverá buscar outros bens do
executado.
19. Portanto, na hipótese de penhora de bem indivisível, a quota-parte
do coproprietário alheio à execução, que exerce o direito de preferência na
arrematação, deve ser calculada sobre o valor da avaliação do bem.

3. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
20. No particular, o Juízo de primeiro grau decidiu pelo indeferimento
dos cálculos apresentados pela terceira interessada, fundamentando que o cálculo
para definir a quota-parte do coproprietário deveria ser calculado pelo valor de
arrematação do imóvel e não pelo valor de avaliação (e-STJ fl.17).
21. O Tribunal de segundo grau decidiu que o coproprietário alheio à
execução tem direito ao valor de sua quota-parte calculado sobre a avaliação do
bem e não sobre o preço de arrematação.
22. Com efeito, como visto, na hipótese de penhora de bem indivisível, a
quota-parte do coproprietário alheio à execução, que exerce o direito de
preferência na arrematação, deve ser calculada sobre o valor da avaliação do bem.
Portanto, deve ser mantido o acordão recorrido.

4. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Deixo de majorar honorários advocatícios, em virtude da ausência de
condenação na instância de origem.
Documento eletrônico VDA50586224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:09
Código de Controle do Documento: 8f9b7d5a-0d7d-49f7-90f4-016e40157f0c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0214560-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.180.611 / DF
Números Origem: 00076454820168070001 07182211820238070000 7182211820238070000
76454820168070001
PAUTA: 16/09/2025
JULGADO: 16/09/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE
ADVOGADA
: GISA BARBOSA GAMBOGI ANDRADE - MG080516
RECORRIDO
: LUCIANA PEREIRA JANUARIO
ADVOGADO
: TIAGO JOSE FEITOSA DE SA - PI005445
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Adimplemento e Extinção - Pagamento
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe
negou provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
C542245551452:01845119@
2024/0214560-5 - REsp 2180611
Documento eletrônico VDA50564374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 16/09/2025 18:05:39
Código de Controle do Documento: EF8CA9A2-2E0F-4447-A9B4-516056F5D28C